Tribunal: TJMT
Processo: 0018449-75.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018449-75.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDUARDO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 230.058.741-68 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), EDUARDO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 230.058.741-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS PELO SERVIDOR QUANDO ESTAVA EM ATIVIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO ÚLTIMO SUBSÍDIO POR ELE PERCEBIDO QUANDO SE ENCONTRAVA EM ATIVIDADE – ART. 3º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.229/08 – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1.
Os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Omissão existente.

3. De acordo com o art. 3º do Decreto Estadual nº 1.229, de 24 de março de 2008, a base de cálculo da indenização de licença-prêmio e férias não gozada pelo servidor terá como base o subsídio por ele percebido no último mês de sua atividade quando estiver aposentado.

4. Embargos Acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso para adequar os juros e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ.

Sustenta o Embargante omissão no acórdão, pois pleiteou, na eventualidade de ser condenado ao pagamento às licenças-prêmio requeridas na exordial, seja utilizado como base de cálculo o último subsídio percebido pelo servidor quando se encontrava em atividade.

Contrarrazões apresentadas no Id. 107963974.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão apontada pelo Embargante existe.

De acordo com o art. 3º do Decreto Estadual nº 1.229, de 24 de março de 2008, a base de cálculo da indenização de licença-prêmio e férias não gozadas pelo servidor terá como base o subsídio por ele percebido no último mês de sua atividade quando estiver aposentado.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 3
o
O cálculo da indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas terão como valor-base o subsídio ou remuneração percebido no último mês de atividade do servidor no serviço público quando da aposentadoria ou falecimento.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS: 130/131) - ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. (...) 4) A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior a transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e aquelas que dependem do efetivo exercício da função. (...) (TJ/MT - N.U 1017915-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Diante do acima exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaratórios para constar na parte dispositiva do acórdão seguinte redação,
in verbis:

Diante do acima exposto:

A) NÃO CONHEÇO o Recurso de Apelação interposto pelo Autor, nos termos do art. 932, III, do CPC.

B) CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para adequar aos juros moratórios e correção monetária em conformidade com o Tema 905/STJ, bem como seja utilizado como base de cálculo da indenização das licenças-prêmio e férias não usufruídas,
o subsídio por ele percebido no último mês de sua atividade, cujo montante será apurado em sede de liquidação de sentença.

Em razão do quantum ser apurado em sede de liquidação, os honorários advocatícios também serão fixados no mesmo momento, qual seja, liquidação da sentença.

É como voto.

No mais, mantenho a decisão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021